Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833 DO CPC. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE ATÉ O LIMITE DE 30%. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0710174-82.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o empregador da parte executada para penhora de verba salarial. Para tanto, defende a parte agravante que não foram encontrados bens necessários à satisfação do crédito, bem como não houve a quitação dos valores perseguidos através dos bloqueios judiciais realizados pelas pesquisas ao SISBAJUD, por insuficiência de saldo em conta da agravada no momento dos bloqueios. Sustenta que a penhora salarial é cabível, pois é a única medida satisfatória, ante o esgotamento dos demais meios de ver o adimplido seu crédito e a resistência da parte Agravada. Aduz que utiliza de maior parte das mensalidades pagas pelos pais dos alunos para manutenção de empregos, o que torna a verba perseguida alimentícia.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017. Destarte, o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
4.Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que faculta o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade.
5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.